Tribunal: STJ
Processo: 8126059-44.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2955105 - BA(2025/0203921-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: JOSIAS GUSMAO RIBEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: DARLETE ALVES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: UBIRATAN QUEIROZ DUARTE - BA010587
PÉRICLES NOVAIS FILHO - BA019531
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA56298602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:57:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 37fe95be-bd1e-4cdc-a986-4cb933b596ff

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56298602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:57:14
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 37fe95be-bd1e-4cdc-a986-4cb933b596ff

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2955105 - BA(2025/0203921-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: JOSIAS GUSMAO RIBEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: DARLETE ALVES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: UBIRATAN QUEIROZ DUARTE - BA010587
PÉRICLES NOVAIS FILHO - BA019531
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55993970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:29
Código de Controle do Documento: 146f1b1e-339b-4188-a081-01eea4f267ee

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 2.504-2.507):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do STF,
porquanto, segundo argumenta, sustentou-se no recurso extraordinário a
inexistência de enfrentamento das teses jurídicas centrais deduzidas pela
defesa, uma vez que o acórdão recorrido limitou-se a aplicar, de forma genérica,
o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, sem examinar o conteúdo
das razões recursais apresentadas.
Afirma que a controvérsia constitucional submetida à apreciação desta
Corte não diz respeito à mera extensão ou grau de detalhamento da
fundamentação adotada pelo acórdão recorrido, mas sim à ausência de
apreciação das teses jurídicas efetivamente suscitadas pela parte recorrente,
circunstância que caracteriza hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55993970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:29
Código de Controle do Documento: 146f1b1e-339b-4188-a081-01eea4f267ee

Defende a não aplicação do Tema n. 181 do STF ao presente caso,
porquanto desconsidera a distinção expressamente suscitada pela defesa nas
razões do recurso extraordinário. Defende que a insurgência constitucional
deduzida pela parte recorrente não se limitou a questionar o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial, mas sim que a aplicação do
óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ocorreu sem o efetivo
exame das razões recursais apresentadas pela defesa, circunstância que
resultou em afronta direta a garantias constitucionais fundamentais.
Salienta que a controvérsia constitucional submetida à apreciação
desta Corte não se limita ao acerto do julgamento realizado pelas instâncias
ordinárias, mas diz respeito à ausência de prestação jurisdicional adequada,
circunstância que configura violação direta aos arts. 5o, XXXV, LIV e LV, bem
como ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA55993970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:29
Código de Controle do Documento: 146f1b1e-339b-4188-a081-01eea4f267ee

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 2.442):
A decisão agravada deve ser mantida.
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara
dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não
sendo suficiente a mera alegação genérica de que teria havido
descumprimento de norma legal.
Extrai-se da leitura da petição de recurso especial (fls. 1.891-
1.901) que o recorrente deixou de indicar claramente os
dispositivos da legislação federal que teriam sido contrariados
no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, o recurso especial é deficiente em sua
fundamentação, o que impede a exata compreensão da
controvérsia, com aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Nesse sentido (destaquei):
[...]
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fl. 2.463):
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma
vez que, conforme registrado no acórdão embargado, foi
apresentada fundamentação suficiente demonstrando ser
correta a incidência, no caso, da Súmula n. 284 do STF, uma
vez que não indicados claramente os dispositivos da legislação
federal contrariados no acórdão proferido pelo Tribunal de
origem. Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor
do acórdão embargado (fl. 2.442):
[...]
Desse modo, ao contrário do alegado pelo embargante, não
foram cumpridos os requisitos de admissibilidade recursais
Documento eletrônico VDA55993970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:29
Código de Controle do Documento: 146f1b1e-339b-4188-a081-01eea4f267ee

exigidos. Repita-se, ainda, foi apresentada fundamentação
suficiente demonstrando os motivos que impediram o
conhecimento do recurso especial.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do acórdão,
propósito inviável em embargos de declaração, nada havendo
que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a
efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais
em sede de recurso especial, mesmo com o fito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.597.307/ES,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
; e EDcl
13/8/2024,
16/8/2024
no AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.487.334/PE,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
.
13/8/2024)

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Documento eletrônico VDA55993970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:29
Código de Controle do Documento: 146f1b1e-339b-4188-a081-01eea4f267ee

Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:24:29
Código de Controle do Documento: 146f1b1e-339b-4188-a081-01eea4f267ee

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.955.105 / BA
Número Registro: 2025/0203921-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
81260594420218050001
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: JOSIAS GUSMAO RIBEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: DARLETE ALVES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : UBIRATAN QUEIROZ DUARTE - BA010587
PÉRICLES NOVAIS FILHO - BA019531
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE LUIZ DE BRITTO MEIRA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: JOSIAS GUSMAO RIBEIRO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: DARLETE ALVES DA SILVA - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : UBIRATAN QUEIROZ DUARTE - BA010587
Documento eletrônico VDA56279760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: b06ad9fb-bfea-4bc7-ba82-8e7bd3b776f1

PÉRICLES NOVAIS FILHO - BA019531
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: b06ad9fb-bfea-4bc7-ba82-8e7bd3b776f1